Tribunal: TJDFT
Processo: 0739355-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739355-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: ELIETE SALVIANO DE ARAUJO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade e de designação de audiência de conciliação, além de ter rejeitado impugnação ao cumprimento de sentença protocolada pelo agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada não negou interesse na audiência de conciliação; 2) a sentença não rescindiu o contrato tácito estabelecido entre as partes, que continua válido; 3) há provas que não foram levadas em consideração; 4) “a mesma decisão que restou impugnada e que só teria eficácia após o esgotamento de recursos, converteu em penhora os parcos recursos indisponibilizados e que serviam para a sobrevivência do Agravante, já foram convertidos em penhora”; 5) referida decisão fere o princípio legal contido nos embargos de declaração que interrompem o prazo para a interposição de recursos e, conforme cediço pela doutrina e jurisprudência pátrios, sua vigência só teria início após todo o tramitar legal do processo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo “à decisão que converteu em penhora os valores bloqueados bem como seja cassada e perca seus efeitos por contrariar o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, até porque o Agravante a impugnou e os recursos apresentados interrompem seu cumprimento”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em sua impugnação (ID 104868414, na origem), o devedor se limitou a alegar: 1) a necessidade de audiência de conciliação; 2) “será ajuizada ação rescisória para cassar a sentença”; 3) que se dispõe a pagar o valor acordado verbalmente entre as partes. De fato, não há qualquer alegação que, em exame preliminar, se encaixe nos requisitos do art. 525, § 1o/CPC. Por outro lado, a audiência de conciliação não está prevista como parte do procedimento da fase de cumprimento de sentença e a parte credora não manifestou interesse em sua realização (ID 107046080). Quanto à conversão do bloqueio em penhora, o caput do artigo 1.026 do CPC/2015 dispõe que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Por fim, a comprovação de hipossuficiência se limitou a extrato bancário de curto período e que não comprova despesas (ID 31831439), razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça para esta fase recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator